Tribunal: TJDFT
Processo: 0727822-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727822-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA BEATRIZ NOGUEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: FATIMA LARISSA NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e OUTRO contra decisão que, em cumprimento de sentença proposto por MARIA BEATRIZ NOGUEIRA e OUTRO (processo n. 0711413-79.2019.8.07.0018), rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que estabeleceu os seguintes parâmetros para a correção monetária e os juros de mora: “a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); (d) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021” e, em seguida, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, no valor de R$ 311.479,32 (ID 127508033 e 129989667, origem). Nas razões recursais (ID 38524706), os agravantes alegam que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral no 1170. Sustentam a necessidade de suspensão do feito até a decisão definitiva do Tema. Aduzem ter sido definido no acórdão transitado em julgado o índice de correção monetária em data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 (RE 870947), devendo ser aplicado aquele estabelecido em sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. Afirmam que o referido acórdão determinou a aplicação, quanto à correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (TR). Mencionam os artigos 503 e 508 do Código de Processo Civil, o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, o Tema Repetitivo 905 do STJ (Item 4) e os Temas de Repercussão Geral no 733 e no 1170, assim como julgados do STJ a fim de corroborar a sua tese. Com tais argumentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem a reforma da decisão. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, art. 1.015, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que estabeleceu parâmetros para a correção monetária e os juros de mora e, em seguida, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, no valor de R$ 311.479,32. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Não há falar em suspensão do presente processo, pois, embora tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1170), não determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão. No mais, em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois o Juízo de origem condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão agravada. Assim, estando ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator